Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-35.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006621-35.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARMELINO JOSE SANTANA - CPF: 020.711.501-04 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ANDRADE SILVA - CPF: 252.165.201-63 (ADVOGADO), ANA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 015.985.951-48 (APELANTE), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006621-35.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT

APELANTE: ANA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA

APELADO: CARMELINO JOSÉ SANTANA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUEL – PROCEDÊNCIA - IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL – POSSE PRECÁRIA APÓS TÉRMINO DE RELAÇÃO CONJUGAL DO FILHO DA PARTE APELANTE – ESBULHO CONFIGURADO – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – BENFEITORIAS REALIZADAS PELO COMODATÁRIO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Indefere-se o pedido de efeito suspensivo quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, mormente quando a ocupação indevida já se prolonga por período considerável, causando prejuízos ao legítimo proprietário que necessita do imóvel para uso próprio relacionado a tratamento de saúde.

2. A alegação de usucapião como matéria de defesa, não suscitada em momento oportuno, constitui inovação recursal, inadmissível em sede de apelação.

3. Não se configura a usucapião quando a posse é exercida em decorrência de comodato verbal, caracterizando mera detenção e não posse com ânimo de dono (
animus domini
).

4. O esbulho possessório resta configurado quando o comodatário após manifestada a vontade do comodante em reaver o bem, recusa-se a devolvê-lo.

5. A falta de notificação extrajudicial prévia para desocupação do imóvel é suprida pela citação válida na ação de reintegração de posse, conforme entendimento jurisprudencial.

6. Nos termos do art. 584 do Código Civil, o comodatário não pode recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, não sendo devida indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

7. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA
contra a sentença proferida na
Ação de Despejo Para Uso Próprio c/c Medida de Liminar de Desocupação e Cobrança de Aluguel n. 1006621-35.2022.8.11.0004
ajuizada por
CARMELINO JOSÉ SANTANA
, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse do imóvel situado na Rua 23, no 26, Quadra 45, do Loteamento Jardim Ouro Fino, na cidade de Barra do Garças-MT (matrícula no 49.136), condenando a requerida ao pagamento de aluguel pelo período de ocupação indevida, a partir de 15/06/2022 até a efetiva desocupação, bem como fixou prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária e determinou que o valor do aluguel será apurado em fase de liquidação, com correção monetária pelo IPCA-E a contar do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, apresentando documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição aquisitiva (usucapião), afirmando que reside no imóvel desde 2007, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dona.

Salienta a não caracterização do esbulho possessório, pois jamais foi notificada formalmente para desocupar o imóvel.

Defende o direito à restituição dos valores gastos com as reformas realizadas no imóvel, estimados em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Afirma que o imóvel foi doado pelo apelado ao casal como presente de casamento em 2007 e que realizou significativas benfeitorias na propriedade, transformando uma casa simples de COHAB em uma residência de maior valor, conforme fotografias do imóvel antes e depois das reformas, além de diversos pagamentos realizados pelo casal para custear as melhorias.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 282787970), o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
CARMELINO JOSÉ SANTANA
ajuizou a
Ação de Despejo Para Uso Próprio c/c Medida de Liminar de Desocupação e Cobrança de Aluguel n. 1006621-35.2022.8.11.0004
em face da requerida
ANA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA,
aduzindo ser proprietário do imóvel de matrícula n. 49.136, localizado na Rua 23, n. 26, Quadra 45 do Loteamento Jardim Ouro Fino, na cidade de Barra do Garças-MT.

Alegou que no ano de 2009, emprestou o referido imóvel para seu filho residir com sua esposa, ora requerida.

Afirmou que não exigiu pagamento de aluguel, devendo estes apenas arcarem com as despesas necessárias e úteis.

Relatou que em outubro/2019, ocorreu a dissolução conjugal entre seu filho e a requerida, porém, ela continuou a residir no local.

Sustentou que, por diversas vezes, solicitou à requerida que desocupasse o imóvel, uma vez que necessita do imóvel para uso próprio, todavia, sem êxito.

Designada audiência de justificação, uma vez que a parte autora pleiteou pela conversão da ação de despejo em reintegração de posse.

Realizada a audiência de justificação, a liminar foi indeferida.

A parte requerida apresentou embargos de declaração, sob argumento de que ainda não teria fluido prazo para apresentação da contestação, pugnando por nova audiência de conciliação. Na mesma oportunidade, postulou pela reconsideração e a reabertura do prazo de defesa.

No ID 282787883, foi indeferido o pedido e decretada a revelia da requerida, uma vez que não apresentou contestação.

Na decisão de saneamento, foi deferido o pedido de produção de prova testemunhal e designada audiência de instrução para oitiva das testemunhas da requerida e oitiva da parte autora.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Augusta P. M. G. N. Nogueira
, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante requer o benefício da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência, extratos bancários relativos ao recebimento de bolsa família e cópia da carteira de trabalho para comprovar que se encontra desempregada.

Analisando detidamente os documentos juntados, e considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, verifica-se que a apelante logrou êxito em demonstrar sua atual situação de vulnerabilidade econômica.

Observa-se que os extratos bancários apresentados evidenciam que seu sustento advém principalmente de benefícios sociais, como o bolsa família, e a carteira de trabalho corrobora a alegação de desemprego.

Embora o apelado tenha apontado inconsistências na documentação e a existência de movimentações financeiras, tais elementos não são suficientes para afastar a condição de hipossuficiência econômica demonstrada nos autos.

E o fato de a apelante estar assistida por advogado particular não constitui, por si só, impedimento ao deferimento do benefício, conforme já sedimentado na jurisprudência pátria.

Ademais, ela demonstrou nos autos não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos artigos 98 e 99, ambos do CPC/15,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Pedido de Efeito Suspensivo

A requerida/apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando o risco de dano grave e irreversível com a desocupação do imóvel.

Ocorre que, conforme estabelece o art. 1.012, §4o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação nos casos em que a lei não o atribui automaticamente depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da relevante fundamentação e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de tais requisitos.

Pelo contrário, conforme demonstrado nos autos e reconhecido na sentença, o apelado é o legítimo proprietário do imóvel e necessita de sua restituição para uso próprio, visando facilitar seu tratamento de saúde.

Ademais, a ocupação do imóvel pela apelante após o término da relação conjugal com o filho do apelado, ocorrida em outubro de 2019, já perdura por tempo considerável, causando prejuízos ao proprietário.

Portanto,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Mérito

No mérito, a apelante sustenta três teses principais: a) a ocorrência de prescrição aquisitiva (usucapião); b) a não caracterização do esbulho possessório; e c) o direito à restituição dos valores gastos com reformas no imóvel.

Da alegação de prescrição aquisitiva (usucapião)

A apelante alega residir no imóvel desde 2007, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dona, o que configura a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

Primeiramente, cabe destacar que a usucapião não foi suscitada pela apelante em momento oportuno, constituindo inovação recursal.

Conforme consta da decisão de ID 130897818, a apelante foi declarada revel no processo, não tendo apresentado contestação.

A inovação de teses em sede recursal viola o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e configura supressão de instância, sendo inadmissível.

Mesmo que se admitisse a análise da alegação de usucapião, os requisitos para sua configuração não estão preenchidos.

Observa-se que a posse exercida pela apelante sobre o imóvel não era com ânimo de dona (animus domini), mas de natureza precária, decorrente de comodato verbal concedido pelo proprietário (apelado) ao seu filho e à apelante enquanto estivessem casados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"a detenção, ainda que exercida por longo tempo, não induz posse nem pode ser convertida em usucapião"
(AgRg no AREsp 857.593/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/04/2016).

No caso, restou comprovado que a apelante ocupava o imóvel por liberalidade do proprietário e em razão de seu casamento com o filho do recorrido.

E com o término da relação conjugal, em outubro de 2019, cessou a causa que justificava a ocupação, tornando-a precária e injusta.

Além disso, ainda que se considerasse a posse da apelante como própria (e não em nome do proprietário), o prazo de 15 anos previsto no art. 1.238 do Código Civil não se completou, pois a contagem somente poderia iniciar-se a partir do momento em que a posse se tornou adversa, ou seja, quando a apelante passou a ocupar o imóvel com exclusividade, após o término do casamento, em outubro de 2019.

Desse modo, até o ajuizamento da ação, em 2022, transcorreram menos de três anos.

Portanto, não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião.

Da alegação de não caracterização do esbulho possessório

A apelante sustenta que não houve esbulho possessório, alegando que jamais foi notificada formalmente para desocupar o imóvel.

Tal alegação não procede.

O esbulho possessório ocorre quando há a retirada da posse de alguém contra sua vontade, de forma injusta, seja por violência, clandestinidade ou precariedade.

No caso de comodato verbal por prazo indeterminado, como o da situação em análise, o esbulho se configura quando, manifestada pelo comodante a vontade de reaver o bem, o comodatário se recusa a devolvê-lo.

Conforme reconhecido na sentença, o apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do imóvel e que detinha sua posse indireta, tendo permitido que seu filho e a apelante o ocupassem durante o período do casamento.

Com o término da relação conjugal, em outubro de 2019, a permanência da apelante no imóvel tornou-se indevida.

Ainda que não tenha havido notificação extrajudicial formal, o ajuizamento da ação de reintegração de posse, com a respectiva citação válida da apelante, supre essa exigência, conforme entendimento jurisprudencial citado nas contrarrazões:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO - RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10001664520188110020 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

(g.n.)

A sentença
a quo
assim consignou:

“[...], a parte demandada apresenta fatos que contrapõem o direito buscado pela parte autora. Todavia, ao cotejar minuciosamente os autos, vê-se que não deve prosperar tal tese, notadamente porque não coaduna com a realidade apresentada no arcabouço probatório.

É necessário, contudo, prova cabal da existência da doação, por escritura pública ou instrumento particular.

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

A requerida alegou que a doação ocorreu de forma tácita e que houve festa em comemoração à união do casal, na qual algumas testemunhas afirmaram que também se comemorava a "entrega do imóvel". No entanto, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o autor "dando de presente" o imóvel ao casal.

A intenção de doar um bem imóvel não pode ser presumida apenas pela realização de confraternizações familiares, especialmente quando não há qualquer documento formalizando a doação, inclusive, não sendo presenciado o autor por qualquer das testemunhas expressamente “doando” o imóvel ao seu filho/nora.

Ademais ouvir dizer “por bocas de terceiros”, no caso, supostamente o filho do autor e a requerida afirmarem perante amigos/vizinhos, não induzem a doação que não se presume.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por benfeitorias, uma vez que a requerida sempre soube que o imóvel não lhe pertencia e que estava apenas na condição de comodatária.

Ainda, a requerida passou a deter a posse injustamente a partir do momento em que se recusou a devolver o imóvel ao autor, caracterizando esbulho possessório.

[...]

Inclusive, importante ressaltar que nos autos da ação de divórcio n.o 0015062-27.2019.8.11.0004 foi indeferida a inclusão à partilha do casal do aludido imóvel pelo juízo da família.

[...].”

(ID 282787947)

Destarte, consta dos autos que o apelado tentou por diversas vezes, antes do ajuizamento da ação, reaver amigavelmente seu imóvel, sem êxito, inclusive com tentativa de notificação extrajudicial, conforme mencionado na petição inicial, em que a apelante teria se ocultado para não ser encontrada.

Portanto, restou configurado o esbulho possessório, justificando a reintegração determinada na sentença.

Da alegação de direito à restituição por benfeitorias

A apelante alega ter realizado significativas benfeitorias no imóvel, no valor aproximado de R$ 180.000,00, transformando uma casa simples de COHAB em uma residência de maior valor, razão pela qual teria direito ao ressarcimento.

Conforme estabelece o art. 584 do Código Civil, "o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada".

No caso em análise, a ocupação do imóvel pela apelante e seu ex-cônjuge decorreu de um comodato verbal concedido pelo apelado.

E as eventuais benfeitorias realizadas no imóvel durante a ocupação visavam proporcionar melhor uso e gozo pelos próprios comodatários, não sendo devida qualquer restituição pelo proprietário.

Além disso, embora a apelante afirme ter juntado aos autos provas documentais dos gastos realizados nas reformas, tais documentos não comprovam de forma inequívoca que os pagamentos foram efetuados com recursos próprios da apelante, ou que as benfeitorias alegadas efetivamente correspondem aos valores indicados.

Portanto, não há que se falar em direito à restituição pelos valores gastos em benfeitorias.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios em 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, observando-se que a requerida/apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
CARMELINO JOSÉ SANTANA
ajuizou a
Ação de Despejo Para Uso Próprio c/c Medida de Liminar de Desocupação e Cobrança de Aluguel n. 1006621-35.2022.8.11.0004
em face da requerida
ANA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA,
aduzindo ser proprietário do imóvel de matrícula n. 49.136, localizado na Rua 23, n. 26, Quadra 45 do Loteamento Jardim Ouro Fino, na cidade de Barra do Garças-MT.

Alegou que no ano de 2009, emprestou o referido imóvel para seu filho residir com sua esposa, ora requerida.

Afirmou que não exigiu pagamento de aluguel, devendo estes apenas arcarem com as despesas necessárias e úteis.

Relatou que em outubro/2019, ocorreu a dissolução conjugal entre seu filho e a requerida, porém, ela continuou a residir no local.

Sustentou que, por diversas vezes, solicitou à requerida que desocupasse o imóvel, uma vez que necessita do imóvel para uso próprio, todavia, sem êxito.

Designada audiência de justificação, uma vez que a parte autora pleiteou pela conversão da ação de despejo em reintegração de posse.

Realizada a audiência de justificação, a liminar foi indeferida.

A parte requerida apresentou embargos de declaração, sob argumento de que ainda não teria fluido prazo para apresentação da contestação, pugnando por nova audiência de conciliação. Na mesma oportunidade, postulou pela reconsideração e a reabertura do prazo de defesa.

No ID 282787883, foi indeferido o pedido e decretada a revelia da requerida, uma vez que não apresentou contestação.

Na decisão de saneamento, foi deferido o pedido de produção de prova testemunhal e designada audiência de instrução para oitiva das testemunhas da requerida e oitiva da parte autora.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Augusta P. M. G. N. Nogueira
, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante requer o benefício da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência, extratos bancários relativos ao recebimento de bolsa família e cópia da carteira de trabalho para comprovar que se encontra desempregada.

Analisando detidamente os documentos juntados, e considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, verifica-se que a apelante logrou êxito em demonstrar sua atual situação de vulnerabilidade econômica.

Observa-se que os extratos bancários apresentados evidenciam que seu sustento advém principalmente de benefícios sociais, como o bolsa família, e a carteira de trabalho corrobora a alegação de desemprego.

Embora o apelado tenha apontado inconsistências na documentação e a existência de movimentações financeiras, tais elementos não são suficientes para afastar a condição de hipossuficiência econômica demonstrada nos autos.

E o fato de a apelante estar assistida por advogado particular não constitui, por si só, impedimento ao deferimento do benefício, conforme já sedimentado na jurisprudência pátria.

Ademais, ela demonstrou nos autos não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos artigos 98 e 99, ambos do CPC/15,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Pedido de Efeito Suspensivo

A requerida/apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando o risco de dano grave e irreversível com a desocupação do imóvel.

Ocorre que, conforme estabelece o art. 1.012, §4o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação nos casos em que a lei não o atribui automaticamente depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da relevante fundamentação e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de tais requisitos.

Pelo contrário, conforme demonstrado nos autos e reconhecido na sentença, o apelado é o legítimo proprietário do imóvel e necessita de sua restituição para uso próprio, visando facilitar seu tratamento de saúde.

Ademais, a ocupação do imóvel pela apelante após o término da relação conjugal com o filho do apelado, ocorrida em outubro de 2019, já perdura por tempo considerável, causando prejuízos ao proprietário.

Portanto,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Mérito

No mérito, a apelante sustenta três teses principais: a) a ocorrência de prescrição aquisitiva (usucapião); b) a não caracterização do esbulho possessório; e c) o direito à restituição dos valores gastos com reformas no imóvel.

Da alegação de prescrição aquisitiva (usucapião)

A apelante alega residir no imóvel desde 2007, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dona, o que configura a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

Primeiramente, cabe destacar que a usucapião não foi suscitada pela apelante em momento oportuno, constituindo inovação recursal.

Conforme consta da decisão de ID 130897818, a apelante foi declarada revel no processo, não tendo apresentado contestação.

A inovação de teses em sede recursal viola o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e configura supressão de instância, sendo inadmissível.

Mesmo que se admitisse a análise da alegação de usucapião, os requisitos para sua configuração não estão preenchidos.

Observa-se que a posse exercida pela apelante sobre o imóvel não era com ânimo de dona (animus domini), mas de natureza precária, decorrente de comodato verbal concedido pelo proprietário (apelado) ao seu filho e à apelante enquanto estivessem casados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"a detenção, ainda que exercida por longo tempo, não induz posse nem pode ser convertida em usucapião"
(AgRg no AREsp 857.593/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/04/2016).

No caso, restou comprovado que a apelante ocupava o imóvel por liberalidade do proprietário e em razão de seu casamento com o filho do recorrido.

E com o término da relação conjugal, em outubro de 2019, cessou a causa que justificava a ocupação, tornando-a precária e injusta.

Além disso, ainda que se considerasse a posse da apelante como própria (e não em nome do proprietário), o prazo de 15 anos previsto no art. 1.238 do Código Civil não se completou, pois a contagem somente poderia iniciar-se a partir do momento em que a posse se tornou adversa, ou seja, quando a apelante passou a ocupar o imóvel com exclusividade, após o término do casamento, em outubro de 2019.

Desse modo, até o ajuizamento da ação, em 2022, transcorreram menos de três anos.

Portanto, não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião.

Da alegação de não caracterização do esbulho possessório

A apelante sustenta que não houve esbulho possessório, alegando que jamais foi notificada formalmente para desocupar o imóvel.

Tal alegação não procede.

O esbulho possessório ocorre quando há a retirada da posse de alguém contra sua vontade, de forma injusta, seja por violência, clandestinidade ou precariedade.

No caso de comodato verbal por prazo indeterminado, como o da situação em análise, o esbulho se configura quando, manifestada pelo comodante a vontade de reaver o bem, o comodatário se recusa a devolvê-lo.

Conforme reconhecido na sentença, o apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do imóvel e que detinha sua posse indireta, tendo permitido que seu filho e a apelante o ocupassem durante o período do casamento.

Com o término da relação conjugal, em outubro de 2019, a permanência da apelante no imóvel tornou-se indevida.

Ainda que não tenha havido notificação extrajudicial formal, o ajuizamento da ação de reintegração de posse, com a respectiva citação válida da apelante, supre essa exigência, conforme entendimento jurisprudencial citado nas contrarrazões:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO - RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido.
(TJ-MT 10001664520188110020 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021) (g.n.)

A sentença
a quo
assim consignou:

“[...], a parte demandada apresenta fatos que contrapõem o direito buscado pela parte autora. Todavia, ao cotejar minuciosamente os autos, vê-se que não deve prosperar tal tese, notadamente porque não coaduna com a realidade apresentada no arcabouço probatório.

É necessário, contudo, prova cabal da existência da doação, por escritura pública ou instrumento particular.

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

A requerida alegou que a doação ocorreu de forma tácita e que houve festa em comemoração à união do casal, na qual algumas testemunhas afirmaram que também se comemorava a "entrega do imóvel". No entanto, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o autor "dando de presente" o imóvel ao casal.

A intenção de doar um bem imóvel não pode ser presumida apenas pela realização de confraternizações familiares, especialmente quando não há qualquer documento formalizando a doação, inclusive, não sendo presenciado o autor por qualquer das testemunhas expressamente “doando” o imóvel ao seu filho/nora.

Ademais ouvir dizer “por bocas de terceiros”, no caso, supostamente o filho do autor e a requerida afirmarem perante amigos/vizinhos, não induzem a doação que não se presume.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por benfeitorias, uma vez que a requerida sempre soube que o imóvel não lhe pertencia e que estava apenas na condição de comodatária.

Ainda, a requerida passou a deter a posse injustamente a partir do momento em que se recusou a devolver o imóvel ao autor, caracterizando esbulho possessório.

[...]

Inclusive, importante ressaltar que nos autos da ação de divórcio n.o 0015062-27.2019.8.11.0004 foi indeferida a inclusão à partilha do casal do aludido imóvel pelo juízo da família. [...].” (ID 282787947)

Destarte, consta dos autos que o apelado tentou por diversas vezes, antes do ajuizamento da ação, reaver amigavelmente seu imóvel, sem êxito, inclusive com tentativa de notificação extrajudicial, conforme mencionado na petição inicial, em que a apelante teria se ocultado para não ser encontrada.

Portanto, restou configurado o esbulho possessório, justificando a reintegração determinada na sentença.

Da alegação de direito à restituição por benfeitorias

A apelante alega ter realizado significativas benfeitorias no imóvel, no valor aproximado de R$ 180.000,00, transformando uma casa simples de COHAB em uma residência de maior valor, razão pela qual teria direito ao ressarcimento.

Conforme estabelece o art. 584 do Código Civil, "o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada".

No caso em análise, a ocupação do imóvel pela apelante e seu ex-cônjuge decorreu de um comodato verbal concedido pelo apelado.

E as eventuais benfeitorias realizadas no imóvel durante a ocupação visavam proporcionar melhor uso e gozo pelos próprios comodatários, não sendo devida qualquer restituição pelo proprietário.

Além disso, embora a apelante afirme ter juntado aos autos provas documentais dos gastos realizados nas reformas, tais documentos não comprovam de forma inequívoca que os pagamentos foram efetuados com recursos próprios da apelante, ou que as benfeitorias alegadas efetivamente correspondem aos valores indicados.

Portanto, não há que se falar em direito à restituição pelos valores gastos em benfeitorias.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios em 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, observando-se que a requerida/apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025